Tribunal: STF
Processo: SL 1621
Classe: SL
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS DE ICMS. PROGRAMAS DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADOS FOMENTAR E PRODUZIR. ESTADO DE GOIÁS. RE 1.288.634 (TEMA 1.172 DA REPERCUSSÃO GERAL). ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO EM RELAÇÃO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONFIGURADA LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DECISÃO EM CONTRARIEDADE COM O ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF. SUSPENSÃO CONCEDIDA EM PARTE. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA DA CORTE DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. Diante da natureza e finalidade do feito em análise, não se podendo cogitar da apreciação meritória do processo subjacente (ação rescisória) e visando impedir lesão à ordem e à economia pública, bem como tendo em conta a vinculação do entendimento mais recente da Corte no respectivo paradigma da repercussão geral e a existência da complementação de repasses já feitas ao município, faz-se necessário o acolhimento parcial dos embargos de declaração.



    2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, suspender parcialmente os efeitos da decisão liminar impugnada, ressalvando da aplicação do enunciado da tese definida no julgamento do Tema 1172 tão apenas aqueles valores que já foram pagos ao município, até a data de publicação da ata de julgamento de mérito do referido paradigma, em conformidade com a mais recente orientação da Corte em relação a matéria (RE 1.288.634-ED-ED, por mim redigido, Pleno, DJe 9.10.2023).